Tribunal: TJDFT
Processo: 0719368-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0719368-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: CONTERC CONSTRUCAO TERRAPLENAGEM E CONSULTORIA LTDA, MILHOMEM ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - Novacap contra decisão sob o ID 92804863, proferida em cumprimento de sentença deflagrado por Conterc Construção Terraplenagem e Consultoria Ltda. e Milhomem Advogados Associados, a seguir transcrita parcialmente: (...) Verifica-se que os argumentos utilizados pela ré se refere à pretensão de aplicação a ela dos benefícios da Fazenda Pública. No entanto, a ré tem natureza de empresa pública e, por isso, não integra o conceito de Fazenda Pública, razão pela qual o cumprimento de sentença se processa nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil, inclusive com fixação de honorários advocatícios e multa. Ressalta-se que tal fato já restou decidido nos próprios autos, nos seguintes termos (ID 87205763, pg. 800): "é entendimento consolidado deste tribunal de que empresa pública, tal qual a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – Novacap, criada pela Lei no 5.861/1972, não goza dos privilégios conferidos à Fazenda Pública, tendo em vista que a executada não é prestadora de serviço estritamente público, e que essa não se enquadra no próprio conceito de Fazenda Pública". Tal decisão, inclusive, encontra-se preclusa. Dessa forma, percebe-se que a ré não possui os privilégios conferidos à Fazenda Pública, razão pela qual, ao contrário do alegado, pode indicar bens à penhora. Ainda, apesar de a ré afirmar que o seu imóvel seria impenhorável, essa não comprovou nenhuma das hipóteses de impenhorabilidade previstas do artigo 833 do Código de Processo Civil, tampouco comprovou que o imóvel está atrelado à prestação de serviço estritamente público, razão pela qual não se verifica a impenhorabilidade alegada. Insta ressaltar que apenas são bens públicos àqueles pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno (artigo 98 do Código Civil), diferente do caso do presente feito em que o imóvel pertence à empresa pública, pessoa jurídica de direito privado. Com relação ao argumento de que a execução deveria pautar-se pelos meios menos gravosos, vê-se que foi realizada a tentativa de penhora de bens nas contas bancárias da ré, todavia essa foi infrutífera (ID 92625704, pg. 841), por isso, deve o feito prosseguir com a penhora do bem imóvel determinada. Em face das considerações alinhadas, indefiro o pedido de ID 90678530, pg. 822. Prossiga-se nos termos finais da decisão de ID 88057808, pg. 808. Em suas razões recursais, a executada/agravante afirma ser uma empresa pública prestadora de serviços públicos e, em razão dessa particularidade, faz jus a todas as prerrogativas processuais que a Fazenda Pública usufrui. Defende a impenhorabilidade de seus bens, por se tratarem de bens públicos, e a impossibilidade de ofertar bens à penhora, ressaltando que atua como mera administradora de certos bens públicos, que sequer chegaram a ser desafetados. Discorre sobre o princípio da indisponibilidade do interesse público, disposto no artigo 100 da Constituição Federal. Alega que o prosseguimento da execução deve ocorrer pelo meio menos gravoso, nos termos do artigo 805 do Código de Processo Civil. Assevera que o imóvel penhorado será leiloado por valor bem inferior ao de sua aquisição. Outrossim, argumenta que, em regra, inexiste lance na primeira hasta, sendo preço do bem reduzido em 50%, causando danos aos cofres públicos. Aduz que a ordem do artigo 835 do CPC dispõe, em primeiro lugar, a penhora em dinheiro, e apenas em quinto, a penhora de bens imóveis. Sustenta a necessidade de suspensão do processo de origem, evitando-se a realização de atos que visem à expropriação de bens no patrimônio não só da Companhia recorrente, mas do Distrito Federal. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, pela reforma da decisão vergastada, a fim de determinar o cancelamento da penhora, bem como que seja realizada a pesquisa de numerários da agravante pelo sistema SISBAJUD. Preparo recolhido ao ID 26580908. É o relatório. Decido. De início, cumpre destacar que o agravo de instrumento enseja parcial conhecimento. Isso porque, como relatado, a agravante defende que, por ser uma empresa pública prestadora de serviços públicos, faz jus a todas as prerrogativas que a Fazenda Pública usufrui. E, como pontuado na decisão impugnada, a matéria já restou dirimida por meio da decisão de ID 87205763, publicada em 29/03/2021, em que restou assentado ser “entendimento consolidado deste tribunal de que empresa pública, tal qual a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – Novacap, criada pela Lei no 5.861/1972, não goza dos privilégios conferidos à Fazenda Pública, tendo em vista que a executada não é prestadora de serviço estritamente público, e que essa não se enquadra no próprio conceito de Fazenda Pública.” Nessa toada, verifica-se que houve a preclusão do direito da agravante se opor quanto ao afastamento das prerrogativas inerentes à Fazenda Pública. A propósito, à luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, se a questão tiver sido examinada e decidida pelo juízo, operando-se a preclusão, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. Ultrapassada a questão, passa-se à apreciação do pleito liminar, O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de a imediata produção de efeitos da decisão causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado. Primeiramente, vale destacar que a NOVACAP é empresa pública distrital, nos termos da Lei no 5.861/72, integra a estrutura do Governo do Distrito Federal, sendo criada por lei e com personalidade jurídica de direito privado, dotada de patrimônio próprio e autonomia financeira e funcional, razão pela qual, embora conte com repasse de recursos públicos para o custeio de suas atividades, não é passível de ser confundida com o ente federado ao qual é vinculada. Destarte, por ser empresa pública distrital de direito privado, seus bens são, em regra, de natureza privada, passíveis, portanto, de penhora, desde que não estejam afetados a serviços públicos. Na hipótese, inexiste qualquer comprovação no sentido de que o imóvel penhorado (ID 8805788) encontra-se sob afetação pública, mostrando-se legítima a medida constritiva. No que tange à ordem preferencial de bens à penhora, o ordenamento processual civil assim prevê: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. § 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. § 2o Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento. § 3o Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora. (grifo nosso) Com efeito, a despeito da prioridade de penhora em dinheiro prevista no dispositivo transcrito, certo é que recentemente (em 21/05/2021 – ID 92625704) foi realizada, por meio do sistema SISBAJUD, pesquisa de ativos financeiros em nome da agravante, sem êxito. Desse modo, descabida a pretensão de cancelamento da penhora do imóvel para o fim de realizar nova consulta ao sistema, porquanto inexistente qualquer expectativa concreta de sucesso. Ademais, a executada, conquanto defenda ser-lhe gravosa a medida executiva, tendo em vista contrariar o princípio da menor onerosidade previsto no caput do artigo 805 do Código de Processo Civil, não atendeu ao comando do parágrafo único do mesmo artigo, porquanto deixou de indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, devendo, assim, ser mantido o ato executivo determinado.[1] Por tais razões, mostra-se adequado o indeferimento a liminar pleiteada. Posto isso, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. [1] Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. Brasília, 21 de junho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora